Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701989-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO ALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por Geraldo Alves De Almeida ao ID 331543625, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.